Tribunal: TJDFT
Processo: 0710312-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NÚMERO DE PESSOAS DENTRO DA UNIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LIMITE. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO DA PARCELA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. A construtora enquadra-se no conceito de fornecedor, visto que comercializa unidades imobiliárias perante o mercado, aufere lucros oriundos da atividade, assume os riscos do negócio e responde pela eventual falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual.
2. A redução unilateral no número de pessoas permitidas dentro da unidade encontra impedimento no próprio contrato de compra e venda, pois o consumidor firmou o negócio sabendo que o apartamento teria capacidade técnica para um número maior de pessoas.
3.A mudança na especificação técnica do empreendimento, através de convenção condominial, não é capaz de suplantar a força obrigatória do contrato, notadamente diante da relação de consumo, onde o consumidor adquire bens/serviços, levando-se em consideração as qualificações que lhe são apresentadas no momento da compra.
3. O enunciado n. 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor a restituição das parcelas pagas deve ser imediata e integral, caso a culpa seja exclusiva do promitente vendedor.
4. A correção monetária não possui natureza sancionatória, destinando-se apenas a recompor o valor real da quantia nominal, em razão do transcurso do tempo.
5. Esse entendimento acarreta a incidência da correção a partir da data do desembolso de cada parcela pelo promitente comprador do imóvel para evitar enriquecimento sem causa.
6. O Código Civil estabelece que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. O termo inicial, por sua vez, encontra-se delimitado pela própria lei: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” art. 404 e 405 do Código Civil.
7. Apelação desprovida.